Tribunal: STF
Processo: ARE 1489673
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 136, p. 1-32), assim ementado:



    “Homicídio qualificado: motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e resultou em perigo comum. Nulidade posterior à pronúncia. Provas. Pena. Culpabilidade. Antecedentes. Fração de aumento. Confissão espontânea e delação premiada. Analogia. Direito de recorrer em liberdade. 



    1 – O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é delimitada pelos fundamentos da sua interposição e não pelas razões, que delimitam os fundamentos do recurso (súmula 713 do c. STF). 



    2 – Não é nula decisão que, de forma fundamentada, entendeu que era absolutamente necessário o uso de algemas pelos acusados para garantir a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a integridade física dos presentes, conforme art. 474, § 3º, do CPP, sobretudo se os acusados, integrantes de grupo criminoso, cometeram os crimes nas proximidades de fórum. 



    3 – O fato de o novo advogado não concordar com a atuação do advogado anterior não significa que a defesa foi deficiente. Mesmo que o fosse, a deficiência da defesa constitui nulidade relativa, que, para ser declarada, exige prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do STF). 



    4 – A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados se proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos. 



    5 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.



    6 – O fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas e o elevado número de disparos efetuados contra a vítima justifica a valoração negativa da culpabilidade. 



    7 – A falta de indicação, na sentença, das ações penais em que condenado o acusado não é suficiente para afastar a valoração negativa dos antecedentes e a agravante da reincidência, se é possível identificá-las nos autos e constatar a não ocorrência de bis in idem. 



    8 - Condenações por crimes cometidos após os fatos narrados na denúncia não servem para agravar a pena-base. 



    9 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 



    10 - A confissão espontânea e a delação premiada não se confundem. Não se admite estender, por analogia, benefício previsto para o delator/colaborador - redução da pena em até 2/3 (art. 4º da L. L. 12.850/13) – ao acusado que confessa, em especial se não se pode reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal (súmula 231, STJ). 



    11 – Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante parte do curso da ação penal. 



    12 - Apelações do primeiro, segundo e quarto apelantes providas em parte. Desprovida a do terceiro apelante.” (eDOC 136, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação a dispositivos da Constituição Federal:



    1) Alcemir Oliveira do Nascimento (eDOC 144, p. 1-18): artigos 1º, inciso III; e 5º, incisos LIV, LV, LVII e XLVI;



    2) Helio Alves dos Santos Oliveira e Maicon Nascimento de Araújo (eDOC 147, p. 1-27): artigos 1º, inciso III; e 5º, incisos LIV, LV, LVII e XLVI; 



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 143, p. 1-19; eDOC 146, p. 1-27).



    O Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 157, p. 1-3; eDOC 159, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 165, p. 1-20; eDOC 167, p. 1-27), bem como dos agravos em recursos especiais (eDOC 164, p. 1-21; eDOC 166, p. 1-29). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.455.866/DF (eDOC 187, p. 1-12). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 195, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pela negativa de seguimento ao recurso” (eDOC 203, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, em conjunto, os presentes AREs porque possuem convergência de argumentos e fundamentos decisórios. 



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, as decisões ora agravadas (eDOC 157, p. 1-3; eDOC 159, p. 1-4) devem ser mantidas, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ressalte-se, também, o contido na acertadas decisões ora agravadas (eDOCs 157 e 159), cujos fundamentos se coadunam com a jurisprudência do STF:



    “(...)



    Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1º/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. 



    Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. 



    O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos LVII, e XLVI, da CF, pois o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados artigos e incisos, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. 



    Já decidiu a Suprema Corte que ‘o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema.’ (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1º/3/2023.” (eDOC 157, p. 3; eDOC 159, p. 3-4)



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “(...) 



    Quanto à suscitada afronta aos artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos LVII e XLVI, da Constituição Federal, verifica-se que, conforme assinalado na decisão agravada, não houve o devido prequestionamento. Com efeito, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Nesse sentido, veja-se o ARE 832.707- AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’. 2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO. 



    (ARE 832707 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-09-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-2014)” (eDOC 203, p. 5; grifos originais)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos presentes AREs. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente